Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar ao autor R$ 2.000,00 a título de danos morais pela demora na expedição do diploma.
2. Alega o autor recorrido que concluiu o curso de Técnico em Secretariado no dia 06/10/2018 mas que somente recebeu o diploma em 10/03/2021, enquanto que a ré recorrente assinala que o curso foi concluído em 04/05/2019 e que a demora na expedição do diploma foi decorrente de culpa exclusiva da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, que não respeitou o prazo de 120 dias após a conclusão do curso para análise do pedido, não obstante o regular envio da documentação pela ré recorrente em 23/05/2019, dentro do prazo legal.
3. Apesar desta Turma Recursal possuir alguns precedentes em situações envolvendo a ré recorrente assinalando a sua ausência de responsabilidade nos casos em que apurada a sua regular atuação e demora na expedição do diploma atribuída à Secretaria de Estado da Educação, inclusive o Acórdão indicado na peça recursal, há distinção na situação vivenciada pelo autor que atesta a demora na expedição do diploma decorrente de falha na prestação do serviço pela ré.
4. Não se desconhece que a partir da data em que ocorreu a efetiva conclusão do curso (04/05/2019) a instituição de ensino recorrente promoveu o tempestivo início dos trâmites administrativos necessários para emissão e publicação do diploma, conforme Portaria 48/2015 e cronograma apresentado nos autos, sendo inconteste o atraso na análise da documentação em decorrência de procedimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que não cumpriu os prazos estipulados na referida Portaria, e que não pode ser imputado à referida instituição.
5. Todavia, apesar do prazo para a expedição do diploma ser de 120 dias, constata-se que uma significativa parcela do atraso foi proveniente de culpa exclusiva da ré. Para tanto, no caso concreto, não prospera a pretensão da ré recorrente de se eximir da sua responsabilidade sob a alegação de que o aluno não atendeu ao requisito obrigatório de 20% da carga horária presencial. Isso porque cumpre à instituição de ensino o controle da carga horária ofertada aos seus alunos, sendo que na situação específica do autor foi emitida declaração pela ré no dia 11/10/2018 informando a conclusão do curso no dia 06/10/2018 (ID 27409149), enquanto que apenas no dia 12/02/2019 (ID 27410838) a ré comunicou para o aluno que constatou a ausência do requisito obrigatório relativo a encontros presenciais equivalente a 20% da carga horária total do curso, ocasião em que ofertou o complemento da carga horária presencial, resultando em uma “nova conclusão do curso” no dia 04/05/2019 (ID 27410837). Todavia, o erro não pode ser atribuído ao aluno, sendo falha na prestação do serviço do réu recorrente a equivocada constatação de que o aluno teria concluído o curso no início de outubro de 2018, ensejando uma primeira demora superior a 4 meses até a identificação do erro para que fosse sanado.
6. Em momento posterior, a ré recorrente foi notificada no dia 16/07/2020 pela Secretaria de Educação quanto a falha na documentação para a expedição do diploma de vários alunos, dentre os quais o autor recorrido (ID 27410846). Contudo, em novo ofício expedido no dia 13/10/2020 a Secretaria de Educação informava que a ré recorrente solucionou o problema envolvendo a maioria dos seus alunos, mas que ainda restava pendente a adequada solução para três alunos, dentre os quais o autor recorrido (ID 27410851). Assim, somente no dia 03/02/2021 a ré encaminhou o adequado controle de presença de aulas presenciais para sanar o problema do autor e permitir a expedição do seu diploma (ID 27410850, págs. 4/5).
7. Portanto, ainda que parcela do atraso seja proveniente da demora na análise pela Secretaria de Educação, identifica-se um incremento no atraso de quase 10 meses por culpa exclusiva da ré recorrente, inicialmente pelo equívoco na conclusão do curso antes de atendidos os requisitos da carga horária presencial e depois pela demora em regularizar a documentação da presença do aluno perante a Secretaria de Educação. As falhas na prestação do serviço ultrapassam o mero aborrecimento, face a angústia vivenciada pelo autor até o recebimento do diploma que atesta a sua qualificação, violando os seus direitos da personalidade.
8. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 2.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.